Tribunal: TJMT
Processo: 1023650-02.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023650-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA ZAUZA FLORES - CPF: 772.385.401-34 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1023650-02.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
CARMEM LÚCIA AUZA FLORES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (33,33%). LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEI MUNICIPAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente visando à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, reconhecido na sentença, mas sem deferimento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento de apenas 20% de hora-atividade, em desconformidade com o mínimo legal de 33,33%; (ii) estabelecer o marco prescricional aplicável às parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpreta-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, fixa norma geral obrigatória, impondo reserva mínima de 1/3 da jornada a atividades extraclasse, devendo prevalecer sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

Reconhece-se que o pagamento de apenas 20% de hora-atividade configura composição irregular da jornada e sub-remuneração, ensejando indenização da diferença de 13,33%, independentemente de prova de labor extraordinário em sentido estrito.

Aplica-se a orientação do STF na ADI 4167, que afirma a constitucionalidade da norma federal que garante o mínimo de 1/3 de hora-atividade.

Aplica-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece o direito às diferenças retroativas não prescritas decorrentes da inobservância do percentual mínimo de hora-atividade (Apelações Cíveis nº 0027331-17.2013.8.11.0002 e nº 0026906-87.2013.8.11.0002).

Afirma-se que o ente público não pode se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Define-se que o término do contrato temporário não extingue o direito às diferenças devidas no período laborado.

Aplica-se o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores a 19/6/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Prevalece a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, sobre legislação municipal, assegurando ao professor o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade.

Configura-se sub-remuneração indenizável a fixação de percentual inferior ao mínimo legal de hora-atividade, devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.

A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 66; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJMT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05/04/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. TJMT - N.U 1012353-95.2025.8.11.0002, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 328409857), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, mas indeferindo o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior de 20%, fixado em lei municipal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o cerne da questão não é a realização de horas extras no sentido tradicional, mas a composição irregular da jornada de trabalho e a consequente sub-remuneração da hora-atividade.

Argumenta que a diferença de 13,33% (33,33% - 20%) representa um trabalho extraordinário no sentido de desvio de função ou composição irregular da jornada, que deve ser indenizado.

Invoca a jurisprudência do TJMT, que reconhece o direito dos professores municipais às diferenças salariais decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade.

Em contrarrazões (ID 328409863), o recorrido refuta a tese recursal e defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia do recurso reside
apenas
na possibilidade de pagamento dos valores retroativos da diferença do percentual pago a título de hora-atividade.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança de diferenças salariais (13,33% de hora-atividade), não acolhendo o pedido de condenação do reclamado ao pagamento de qualquer valor retroativo.

É incontroverso nos autos que a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, em seu art. 66, estabelece que a jornada de trabalho do professor será de 25 horas semanais, sendo 20% desta destinada à hora-atividade.

Por outro lado, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, determina que "
na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
", o que implica, por consequência lógica, a reserva de no mínimo 1/3 (33,33%) da jornada para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo federal, afirmando expressamente que "
é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
".

Portanto, há uma clara antinomia entre a norma municipal (que prevê 20% da jornada para hora-atividade) e a norma federal (que estabelece o mínimo de 33,33%), devendo prevalecer a norma federal, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o direito da autora à implementação do percentual de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, negou o pagamento das diferenças retroativas sob o fundamento de que não houve comprovação de "
extra jornada
" pela parte autora.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A questão
não
diz respeito
à realização de horas extras no sentido tradicional de labor além da jornada contratual, mas
à composição irregular da jornada de trabalho e à consequente sub-remuneração da hora-atividade
,
em flagrante desrespeito à legislação federal de regência
.

Ao impor que a recorrente dedicasse apenas 20% de sua jornada à hora-atividade, quando o mínimo legal é de 33,33%, o demandado a compeliu a realizar atividades de regência de classe em um percentual superior ao permitido por lei, sem a devida compensação pela inadequada composição da jornada.

A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) representa, portanto, um trabalho extraordinário no sentido de desvio de função ou composição irregular da jornada, que deve ser indenizado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido, conforme se verifica na Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, que expressamente condenou o município à "
majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária como hora-atividade
", vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR TEMPORÁRIO DO ENSINO PÚBLICO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO –
SENTENÇA QUE CONDENOU A MAJORAÇÃO DE 13,3% RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DE CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade. A implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados. A Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente a 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que os Apelados têm direito ao seu recebimento. 2. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (grifei).

Mais recentemente, no julgamento da Apelação Cível nº 00269068720138110002, sob a relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, o TJMT reafirmou que "
os valores retroativos referentes à hora-atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores substituídos, devendo ser apurados em liquidação de sentença
".

No mesmo sentido, recente julgado deste Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, mas indeferindo o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior de 20%, fixado em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma federal que estabelece o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre a legislação municipal que fixa o percentual de 20%; e (ii) verificar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da inobservância desse percentual mínimo, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, dispõe que, na composição da jornada docente, deve-se observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com educandos, assegurando, portanto, o mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, fixando entendimento vinculante de que o percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federados. 5. A lei municipal que prevê apenas 20% da jornada para hora-atividade contraria norma federal de caráter geral e, por isso, deve ser afastada, prevalecendo a legislação nacional. 6. A inadequada composição da jornada, com destinação inferior a 1/3 da carga horária à hora-atividade, implica sub-remuneração e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico. 7. A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) traduz desvio na composição da jornada e enseja o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes. 8. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002 e Apelação Cível nº 0026906-87.2013.8.11.0002), as diferenças de hora-atividade não prescritas são devidas e devem ser apuradas em liquidação de sentença. 9. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ, limitando-se a cobrança às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. 10. As diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, com juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme decidido no RE 870947 (STF) e o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A norma federal que assegura o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior. 2. A irregular composição da jornada, com destinação de apenas 20% à hora-atividade, gera direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. 3. O pagamento das diferenças deve observar os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STF no RE 870947 e pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 3º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.02.2024.

(N.U 1012353-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Ademais, a conduta do ente municipal, ao se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sem a devida contraprestação pecuniária pelas diferenças de hora-atividade, configura enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da legalidade, invocado pela municipalidade, não se esgota na observância de normas locais, mas exige a conformidade com todo o arcabouço normativo, especialmente com as leis federais de caráter geral e vinculante.

Quanto ao argumento de que o contrato temporário da recorrente já foi encerrado, tal fato não afasta o direito às diferenças remuneratórias do período trabalhado, pois o término do vínculo não extingue as obrigações financeiras decorrentes da relação jurídica havida entre as partes.

No que tange à aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 aos professores contratados temporariamente, a norma não faz distinção entre servidores efetivos e temporários, sendo aplicável a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza do vínculo. Isso porque a finalidade da norma é garantir condições adequadas de trabalho e valorização profissional a todos os docentes, em benefício da qualidade do ensino.

Quanto à prescrição, aplica-se o Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da Fazenda Pública. Conforme a Súmula nº 85 do STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

No caso em tela, considerando que a ação foi proposta em
19/6/2025
,
estão prescritas as parcelas anteriores a 19/6/2020
. Como a recorrente trabalhou de 30/4/2020 a 31/122022, o período de 30/4/2020 a 18/6/2020 está alcançado pela prescrição.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no que se refere à condenação do reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias das horas-atividade devidas no período de 19/6/2020 a 31/12/2022,
observada a prescrição quinquenal
.

Por fim, determino que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025